Tribunal: TCU
Processo: 007.768/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 272/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria, de interesse de Carlos Antonio de Castilho; Carlos Jose de Menezes Santos; Dalcineide Castor Bousquet; Ivonete Vieira Freire da Silva; Jose Eduardo de Azevedo; Marcos Aurelio da Silva; Mirian Fernandes Araujo; Ruth Meia Nunes dos Santos; Salvio Soares de Morais Filho; Zilei Antonio Castilho da Silva, emitidos pelo Ministério da Saúde. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão a favor de Carlos Antonio de Castilho; Carlos Jose de Menezes Santos; Dalcineide Castor Bousquet; Ivonete Vieira Freire da Silva; Jose Eduardo de Azevedo; Marcos Aurelio da Silva; Ruth Meia Nunes dos Santos; Salvio Soares de Morais Filho; Zilei Antonio Castilho da Silva; considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato em favor de Mirian Fernandes Araújo. 1. Processo TC- Processo 007.768/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Antonio de Castilho (XXX.108.577-XX); Carlos Jose de Menezes Santos (XXX.239.197-XX); Dalcineide Castor Bousquet (XXX.953.667-XX); Ivonete Vieira Freire da Silva (XXX.640.927-XX); Jose Eduardo de Azevedo (XXX.223.037-XX); Marcos Aurelio da Silva (XXX.313.577-XX); Mirian Fernandes Araujo (XXX.388.007-XX); Ruth Meia Nunes dos Santos (XXX.673.435-XX); Salvio Soares de Morais Filho (XXX.466.177-XX); Zilei Antonio Castilho da Silva (XXX.609.297-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.